Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000202-45.2021.8.11.0000
PACIENTE: MAURICIO FLORIANO PEREIRA
IMPETRANTE: JOAO GUEDES CARRARA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado João Guedes Carrara, em favor de Mauricio Floriano Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, estando preso cautelarmente desde 12/11/2019.
Sustenta, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente pela fragilidade dos indícios de autoria e materialidade e ausência do risco processual.
Aduz também que a morosidade do processo-crime está conferindo à providência cautelar aspectos de punição antecipada, a evidenciar o constrangimento ilegal, por excesso de prazo da medida.
Afirma que a ausência de revisão periódica da constrição torna ilegal a medida constritiva, além de ser possível a aplicação de providências cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 72954006).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Os prazos processuais não são computados de forma meramente aritmética. Deve ser consideradas as peculiaridades da causa e do procedimento. Na hipótese, cuida-se de ação penal com 43 acusados, a qual foi desmembrada para melhor impulsionamento do feito, em virtude de demora de alguns corréus na apresentação das defesas iniciais e/ou constituição de advogados.
O prazo para revisão nonagesimal da prisão preventiva não é peremptório, estando os autos conclusos para decisão pelo juiz da causa.
Ademais, a negativa de autoria é matéria que demanda dilação probatória, o que inviabiliza a análise da questão no habeas corpus. Entretanto, o decreto cautelar indica trechos de conversas telefônicas interceptadas que vinculariam o paciente ao cenário criminoso, como também aponta a necessidade de garantia da ordem pública a fundamentar a constrição cautelar, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator